Tribunal: TJDFT
Processo: 0706691-53.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINARES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MÉRITO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE. VENDA CASADA NÃO VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente a Ação Revisional proposta visando a revisão de contrato de renegociação de dívidas firmado entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (ii) se é devida a determinação de exibição de documentos; (iii) se houve abusividade na taxa de juros estabelecida no contrato; (iv) se houve abusividade na capitação de juros; (v) se houve prática de venda casada do seguro prestamista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão relativa à inversão do ônus da prova foi analisada na decisão saneadora; o Código de Processo Civil estabelece que, nesses casos, é cabível o Agravo de Instrumento de forma que, não interposto o recurso, resta preclusa a questão. Preliminar de preclusão suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte.
4. A parte autora alega que deveria ter sido determinada a realização de prova pericial nestes autos.
4.1. Paralelamente à ampla defesa e o seu derivativo de direito à produção de provas, cabe repisar que o Juízo é o destinatário das provas, sendo essas realizadas para convencer-lhe dos fatos controversos. Ademais, o Juízo também tem o dever de indeferir provas protelatórias e inúteis aos deslinde da causa.
4.2. O cerne da controvérsia reside na alegação de abusividade de cláusulas pactuadas na renegociação de dívida entre as partes. Para tanto, se mostra despicienda e realização de prova técnica pericial, ao passo em que a matéria é passível de ser solucionada com a mera análise das cláusulas pactuadas entre as partes. Preliminar afastada.
5. A apelante pretende que a ré seja compelida à exibição de documentos, consistente nos contratos e no demonstrativo de débito.
5.1. Referidos documentos já foram apresentados pela ré nos autos, bem como a própria autora apresentou diversos dos documentos requisitados, o que demonstra que já se encontram sob seu poder. Preliminar afastada.
6. Súmula no 382 do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”
7. Os juros remuneratórios somente podem ser revistos caso reste caracterizada a relação de consumo, bem como a comprovação cabal da abusividade.
8. No caso dos autos, não há prova que indique que a taxa de juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira seja abusiva ou muito superior à média de mercado, o que impede sua revisão. A autora sequer acostou aos autos documento comprobatório de qual era a taxa média do mercado quando da contratação, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC e do qual não se desincumbiu.
9. Cabe frisar que apenas deverão ser consideradas abusivas as taxas de juros que superem em 50% (cinquenta por cento) a média praticada no mercado, segundo orientação do STJ no REsp no 1.031.949/RS, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, sendo certo que as diferenças em relação à taxa média do mercado inferiores a este percentual refletem tão somente a concorrência de mercado e práticas comerciais.
10. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).
11. Nos termos do entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se devida cobrança do seguro prestamista nos contratos firmados depois de 30.04.2008, observada a liberdade de contratação, sob pena de configurar venda casada. Precedentes. Tema 972 STJ.
11.1. O seguro prestamista não é um serviço inerente ao fomento da atividade bancária, a sua contratação é de interesse do mutuário, uma vez que se destina a resguardá-lo dos riscos da inadimplência avençada nas hipóteses contratadas.
11.2. Na hipótese dos autos, a contratação do seguro prestamista se configurou como uma opção posta ao consumidor e de que este tinha ciência inequívoca, até mesmo pela não desincumbência de seu ônus probatório, inexistindo venda casada a macular o negócio jurídico.
IV. DISPOSITIVO
12. Preliminar de preclusão suscitada de ofício. Apelação parcialmente conhecida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 373, 375, 396 a 400, 507, 1.015; CDC, art. 3o; Medida Provisória n° 1.963-17/2000.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1851877 de relatoria da Desembargadora Carmen Bittencourt na 8a Turma Cível; Acórdão no 2031724 de relatoria do Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira na 3a Turma Cível; STJ, Súmula no 297; REsp no 1.061.530/RS; STJ, Súmula no 382; REsp no 1.031.949/RS; AgRg no AREsp no 685.987/RS de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva na Terceira Turma; REsp no 973.827/RS de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão na segunda seção; RE no 592377 de relatoria do Ministro Marco Aurélio no Tribunal Pleno; STJ, Súmula no 539; Acórdão no 1714510 de relatoria do Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira na 3a Turma Cível; STJ, Tema no 972; Acórdão no 1736399 de relatoria do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível.